Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. O objeto da prestação dos serviços prestados pelo plano de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados.
2. A recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento previsto na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o tratamento de uso intravenoso, que não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar e que exige assistência por profissional de saúde habilitado, é de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.
4. Impõe-se a concessão da tutela de urgência quando os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes.
5. Agravo de instrumento provido.